Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707512-89.2021.8.07.0000 Paciente: ARLAN GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo de Oliveira Fróis, OAB/DF 48.443, em favor de ARLAN GOMES DOS SANTOS, autuado em flagrante delito no art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 (ID 24046033 – pág 27), no qual aponta como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. Alega o Impetrante que em 04 de março de 2021, a autoridade Coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante, decretou sua prisão preventiva, sob o fundamento genérico, e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, na qual ressalta que o Paciente possui passagens por ato infracionais que envolvem traficância, bem como recentemente foi agraciado por um Acordo de Não Persecução Penal – ANPP -(ID 24046033 – págs. 154/154), não se sobressaindo, assim às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator